Tribunal: TJDFT
Processo: 0731546-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731546-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LISIAS AFONSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO LISIAS AFONSO DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005054-02.2005.8.07.0001, declarou extinto o crédito tributário materializado nas CDAs 5-0109669487, 5-0109669495, 5-0109669509, extinguindo Execução Fiscal em relação as essas em razão do cancelamento do débito, ao mesmo tempo em que rejeitou a Exceção de Pré-executividade em relação as CDAs remanescentes, determinando o prosseguimento do feito. O agravante não recolheu o preparo, alegando que é beneficiário da justiça gratuita. Intimado a comprovar a concessão da gratuidade ou recolher preparo, a parte quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2021 11:16:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador